Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702381-52.2025.8.07.0014 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: CINTIA DOS SANTOS TEODORO DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte apelada. Verifica-se que não consta nos autos comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela apelante ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS, e que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça ou fez requerimento neste sentido. Diante disso, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator